Tribunal: TJMT
Processo: 1000346-93.2021.8.11.0040
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000346-93.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), MULTIGRAIN S.A. - CNPJ: 06.963.088/0001-23 (RECORRIDO), EDEGAR STECKER - CPF: 498.630.459-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n
.
1000829.2021.811.0040

Origem:
Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):
J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME

Recorrido(s):
CARGILL AGRICOLA S A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/09/2022

Ordem na pauta: 34

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – AUSÊNCIA DE ADIANTAMENTO DE VALE-PEDÁGIO AO TRANSPORTADOR NÃO COMPROVADA – INFORMAÇÕES DESENCONTRADAS – MUDANÇA DE NARRATIVA FÁTICA - DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC – DOCUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE RECURSAL – INADMISSIBILIDADE NESTE CASO CONCRETO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de reclamação cível por meio da qual a parte autora pretende a condenação da empresa ré ao pagamento de multa prevista no art. 8o da Lei n. 10.209/2001, por ausência de adiantamento pelo contratante do valor correspondente e necessário ao pagamento de pedágio pelo transportador rodoviário.

2.

A parte autora afirma que no ano de 2017 foi contratada pela empresa Rodobr, que atua no ramo de transportes de cargas, para realização de frete com saída de Sorriso/MT e destino a Itaituba/PA, cuja carga seria entregue à empresa ré, então destinatária final e suposta proprietária dos produtos transportados.

3.

Sustenta que lhe fora pago o montante atinente ao frete para entrega das mercadorias, sem, contudo, haver adiantamento da quantia relativa ao pagamento dos pedágios no trajeto informado, sendo obrigado a realizar o pagamento das referidas tarifas com seus próprios recursos, que totalizaram a quantia de R$ 81,00.

4.

Assim, pleiteia a condenação da empresa ré ao pagamento da multa prevista no art. 8o da Lei n. 10.209/2001, correspondente ao dobro do valor pago pelo frete, acrescido de juros e correção monetária.

5.

De sua vez, a empresa demandada defende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, pois não possui qualquer relação direta com a empresa que realizou o frete, que foi subcontratada pela empresa Rodobr, a qual realmente possui relação direta com a ré.

6.

No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, uma vez que não possui qualquer responsabilidade pelo ocorrido, mormente porque não contratou diretamente a autora, razão pela qual o adiantamento não seria obrigatório, bem como porque os documentos apresentados não emprestam verossimilhança às suas alegações.

7.

Sentença de mérito que julgou improcedentes os pedidos iniciais, pois as datas e horários apresentados nos documentos anexos à exordial indicam que a parte autora passou pelo pedágio antes da retirada das mercadorias.

8.

Insurgência apenas do demandante que pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ré seja condenada ao pagamento ao pagamento da multa prevista no art. 8o da Lei n. 10.209/2001, correspondente ao dobro do valor pago pelo frete, acrescido de juros e correção monetária, apresentado novos documentos a fim atestar a veracidade de suas alegações.

9.

Após análise dos autos,
observo que, conquanto o recorrente defenda a ilegalidade do suposto não adiantamento do vale-pedágio pela recorrida, não traz provas suficientes que emprestem verossimilhança às suas alegações.

10.

Isso porque, dos documentos juntados com a petição inicial, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, não demonstram que o recorrente tenha desembolsado o valor para pagamento de pedágio, que não lhe teria sido antecipado, após o carregamento da carga e, portanto, início do frete.

11.

Vê-se que os documentos acostados nos ids. 110610488 e 110610489 foram expedidos no dia 08/10/2017 às 17H56 e 18H57, respectivamente, e o pagamento do pedágio ocorreu em 08/10/2017 às 10h57 (id 110610490), ou seja, antes da expedição e ordens de carregamento, situações que, de fato, vão de encontro com a pretensão recursal.

12.

Ademais, frisa-se que o recorrente apenas em sede de contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pela demandada, e também em sede recursal, afirma que o carregamento haveria se dado na data de 07/10/2017, e que somente a emissão da autorização correspondente ocorreu no dia 08/10/2017.

13.

Por oportuno, não é consignar que é o caso de não conhecer dos documentos trazidos pelo recorrente em seu recurso, por meio dos quais pretende comprovar que o carregamento se deu em 07/10/2017, posto que não justificou o porquê de não as ter juntado no momento da contestação, conforme prevê o art. 434 do CPC, e nem justificou a ocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais referidas no art. 435 e seu parágrafo único, também do CPC, quando daí a apresentação somente nesta fase processual poderia ser cabível.

14.

Assim, o recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório, conforme previsão contida no art. 373, I, do CPC, de modo que a sentença recorrida não comporta reforma.

15.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022